Tribunal: TJDFT
Processo: 0746522-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR. RECUSA DO INTERNO EM SE APRESENTAR ADEQUADAMENTE VESTIDO E EM ACATAR ORDEM ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DESACATO GRAVE, RESISTÊNCIA ATIVA OU INCITAÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO ART. 50, VI, DA LEP. SUBSUNÇÃO AO ART. 111, I, DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DF. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução contra decisão da Vara de Execuções Penais que desclassificou infração inicialmente capitulada como falta grave (art. 50, inciso VI, LEP) para falta média (art. 111, inciso I, Código Penitenciário do DF), reputando suficiente a punição administrativa aplicada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Definir se a conduta do apenado — que se recusou a vestir-se adequadamente e a acatar ordem administrativa durante o “confere” — configura falta grave, nos termos do art. 50, inciso VI, da LEP, ou se deve ser enquadrada como falta média, conforme art. 111, inciso I, do Código Penitenciário do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de prova de desrespeito grave, resistência ativa ou incitação coletiva impede o reconhecimento da falta grave prevista no art. 50, inciso VI, da LEP.
4. Comportamento inconveniente ou resistência meramente passiva à ordem administrativa subsome-se ao art. 111, inciso I, do Código Penitenciário do Distrito Federal.
5. A aplicação das sanções disciplinares deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente diante das severas consequências associadas ao reconhecimento de falta grave.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, II e V, e 50, VI; Código Penitenciário do Distrito Federal, art. 111, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002136, 0711888-79.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 22/05/2025; TJDFT, Acórdão 2011674, 0717654-16.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 1860411, 0733029-28.2023.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 09/05/2024.